Tribunal: TJMT
Processo: 1017217-18.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017217-18.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO VALERIO DOS SANTOS - CPF: 033.614.361-33 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VAGNO BRAZ MARQUES - CPF: 612.144.002-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 041.874.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 003.260.641-92 (VÍTIMA), ROSANGELA PEREIRA GOBETI - CPF: 808.079.331-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PENA-BASE – CRIME DE NATUREZA FORMAL – PROMESSA DE CAUSAR MAL JUSTO – INTIMIDADE – ARESTO DO STJ – SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA – ATOS VOLUNTÁRIOS QUE EVIDENCIAM TEMOR – JULGADO DO TJMT – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – NÃO EXIME DA RESPONSABILIDADE PENAL – ENTENDIMENTO DO STJ – PENA-BASE – ELEMENTOS DO TIPO PENAL – REDIMENSIOANADA – PROVIDO PARCIALMENTE.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018)

“[...]

Dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 28 do Diploma Repressor.”
(AgRg no AREsp 1247201/DF, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1o.6.2018)

Os
elementos
próprios do tipo penal, as
“alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito [...] e outras generalizações, sem suporte em dados
concretos,”

não podem ser utilizados para aumentar a pena-base, conforme entendimento jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 652.779/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.9.2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1017217-18.2021.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: TIAGO VALERIO DOS SANTOS

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por TIAGO VALERIO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (N.U 1017217-18.2021.8.11.0003), que o condenou por ameaça no âmbito doméstico a 3 (três) meses de detenção em regime inicial aberto - art. 147 do CP (ID 105997482).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para condenação; 2) seria inidônea a exasperação da pena base.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, redimensionada a pena base (ID 105997496).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo. (ID. 105997501)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Irresignação defensiva – Pretendida reforma da decisum – Absolvição ante a negativa de autoria – Impossibilidade – Elementos de provas robustos que ensejaram a condenação – Reforma na dosimetria da pena ante ocorrência do bis in idem ao calcular a culpabilidade do agente – Não ocorrência – Requisitos estabelecidos pelo artigo 59, do Código Penal devidamente preenchidos pelo juízo sentenciante – Pelo desprovimento do recurso.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 107327978)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Em 13/7/2.021, por volta de 1h, na residência da vítima, localizada na Rua 4, Quadra 6, Lote 4, Bairro Carlos Bezerra 2, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex -companheira Rosângela Pereira Gobeti e contra Everson Alves de Souza; e, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas do processo 1013908 -86.2021.8.11.0003 da vara especializada, conforme BO 202 1 .174635 e declarações da vítima.

[...] O Ministério Público denuncia Tiago Valério dos Santos como incurso no art. 24 -A da Lei 11.340/06, e nos arts. 69 e 147 do CP, contra duas vítimas.”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID. 105994499)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Verifica-se que, a vítima manifestou expressamente o desejo de representar criminalmente contra o acusado, conforme termo anexado ao ID 60574774. A MATERIALIDADE do crime restou consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Prisão em Flagrante, bem como pela prova oral coligida aos autos, pelas declarações das vítimas tanto em sede policial quanto perante este Juízo, nas quais evidenciam que as ameaças proferidas pelo acusado acarretaram-lhes temor. No que tange à AUTORIA delitiva, observo que resta plenamente comprovada, visto que o depoimento da vítima em sede judicial confirma que o acusado a ameaçava de morte, “verbis”:[...].

Na sequência, no tocante à comprovação da autoria , evidente afigurar-se sua constatação nos autos em questão, satisfatoriamente demonstrada pelos depoimentos da outra vítima Everson Alves de Souza, atual companheiro de Rosângela:“in verbis”:[...].

O acusado Tiago Valério dos Santos, ao ser interrogado em Juízo, declarou o seguinte: “in verbis”: [...].

Desde logo, cabe asseverar que, neste sentido as declarações das vítimas são uníssonas, sem divergências, seguras e coerentes.

Como é cediço, o crime foi cometido adequando-se à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso, III, da Lei no 11.340/2006, e as palavras dos ofendidos adquirem especial relevância, ainda mais quando se encontram coesas e harmônicas com as provas produzidas nos autos.

Consigno que a vítima Rosangela narrou durante a instrução processual o medo que sente em relação ao acusado, dizendo inclusive que precisa de atendimento psicológico, porque está bastante traumatizada, afirmando que ele parece ser psicopata, porque mesmo sabendo que ela convive com outra pessoa ele não lhe dá sossego.

Narrou também, que já possui diversos registros de Boletim de Ocorrência em desfavor do mesmo, pois estão separados há algum tempo, mas ele persiste em fazer-lhe ameaças.

A vítima Everson Alves de Sousa, confirmou o sentimento experimentado pela vítima Rosângela, sua atual companheira afirmando que o acusado também lhe proferiu a seguinte ameaça: [...].

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações das vítimas.

Com efeito, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado a respectiva sanção, referente ao crime de ameaça contra a vítima, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas na sentença.

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMEMTE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado TIAGO VALÉRIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, pelo cometimento do crime descrito no Artigo 147 do Código Penal.

[...] Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta. Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011).

Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências foram graves, vez que causou muito temor nas vítimas, a ponto de trazer desconforto para a senhora Rosangela, que pediu a este Juízo atendimento psicológico em decorrência das ameaças recebidas e dos traumas daí gerados.

Quanto ao comportamento das vítimas, estas em nada contribuíram para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006. [...]

Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 03 (três) meses de detenção.

Não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas. Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 03 (três) meses de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado Tiago Valério dos Santos, a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção pela prática do crime de ameaça, em regime inicial ABERTO (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

[...]Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983[1] , bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso[2] .”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 105997482).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Vagno Braz Marques (ID 105994494), Renan Rodrigues de Oliveira (ID 105994494), a vítima Rosangela Pereira Gobeti (ID 105994494), Everson Alves de Souza (ID 105994494) e interrogado o apelante (ID 105994494).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Everson Alves de Souza e Rosangela Pereira Gobeti, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de mídias – ID 105997488).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Vagno Braz Marques e Renan Rodrigues de Oliveira [policiais militares] asseveraram, na fase policial, que no dia dos fatos foram atender uma ocorrência “doméstica” às 22h50; ao chegar na residência informada, a vítima
“relatou que estava sendo ameaçada de morte pelo seu ex-convivente”,
todavia, o apelante fugiu anteriormente e não foi encontrado no local; posteriormente, às 00h50, o apelante retornou à residência da vítima, ameaçou-a de morte e, ao chegarem no local, após nova ligação da vítima, prenderam-no na porta, em flagrante (ID 105994494);

- Rosangela Pereira Gobeti [vítima] narrou, à autoridade policial e judicial, que conviveu com o apelante por aproximadamente 1 (um) ano e 6 (seis) meses; que o apelante não
“a deixa em paz”
; ele (apelante) chegou e começou a
“dizer em alto tom que iria adentrar e iria matá-la [...] e aconteceu por duas vezes na mesma data”
; falava
“vou te matar”
e mandava foto de faca, ameaçou até de ir no seu trabalho;
“tem receio que ele concretize, porque ele falou que quando chegasse aqui iria na sua casa, por fogo e ele foi, por isso que tem medo”
;
“eu posso ir para Mata Grande e ficar o tempo que for, você pode voltar para o útero da sua mãe, eu te pego”
; sente muito medo de ficar em casa,
“pois parece que toda hora alguém vai lhe pegar”
(ID 105994494 - Relatório de mídias – ID 105997488);

- Everson Alves de Souza [testemunha] asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que o apelante chegou na casa falando que “
vou arrancar sua cabeça, eu vou te matar”; Que dentro da cela falou para todos os policiais ouvirem que quando saísse da Mata Grande iria na casa matar ele e a Rosângela
”; a Rosangela continua
“traumatizada”
(ID 105994494 - Relatório de mídias – ID 105997488);

- o apelante negou, na fase inquisitorial e em Juízo, que tenha ameaçado a vítima; afirmou que estava embriagado e
“não vai matar ninguém não”
(ID 105994494 - Relatório de mídias – ID 105997488).

Dito isso, vejamos.

A conduta do apelante [“
iria mata-la”
] está descrita de forma segura e coerente pela vítima Rosangela Pereira Gobeti e pelos depoimentos prestados pela testemunha presencial Everson Alves de Souza, em ambas as fases da persecução penal

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

No caso, o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial, representou criminalmente e pediu medidas protetivas e requisitou, ao Juízo singular, acompanhamento psicológico, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP no 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.2.2018).

Com efeito,
“não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018)

Noutro giro, a embriaguez voluntária, por álcool ou drogas, não exime o agente de responsabilidade penal (CP, art. 28, II), a elidir a tese defensiva [estava bêbado e não mataria ninguém].

Nessa direção, orienta-se a jurisprudência do c. STJ:

“[...]

Dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 28 do Diploma Repressor.”
(AgRg no AREsp 1247201/DF, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1o.6.2018)

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Passa-se a revisão da dosimetria.

O Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) meses de detenção, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [
“possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
] e consequências do crime [
“causou muito temor na vítima [...] pediu a este Juízo atendimento psicológico em decorrência das ameaças recebidas e dos traumas daí gerados”
].

Todavia, os elementos próprios do tipo penal, as
“alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito [...] e outras generalizações, sem suporte em dados concretos,”
não podem ser utilizados para aumentar a pena-base, conforme entendimento jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 652.779/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.9.2021).

Logo, redimensiona-se a pena-base no mínimo legal, ou seja, 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, preserva-se a elevação da pena em 1 (um) mês de detenção pela agravante do crime praticado no ambiente doméstico (CP, art. 61, II, “f”), de modo a tornar provisória a pena em 2 (dois) meses de detenção.

Inexistente causa de aumento ou diminuição da pena, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) meses de detenção, mantido o regime aberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar

a pena de TIAGO VALERIO DOS SANTOS
para
2 (dois) meses de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022